Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733236-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderico Inácio dos Santos contra a decisão (id 105745354 dos autos de origem) que, em ação cominatória ajuizada pelo agravante contra FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no imediato reestabelecimento do plano de saúde do autor. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo (id 30066716). A Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB apresenta contrarrazões (id 30713747). Afirma que houve o restabelecimento do plano de saúde em virtude do adimplemento do débito. Conclui que ocorreu, dessa forma, a perda superveniente do interesse de agir. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator